Tribunal: TJSP
Processo: 2018898-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
R. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. Nula é a decisão que se limita a inverter o ônus da prova e, consequentemente, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito, sem a devida fundamentação, tipificando-se a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, como também aos arts. 11 e 489, §1o, do CPC.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2018898-32.2020.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Adilson de Araujo

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO OBRIGATÓRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. Nula é a decisão que se limita a inverter o ônus da prova e, consequentemente, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito, sem a devida fundamentação,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO OBRIGATÓRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. Nula é a decisão que se limita a inverter o ônus da prova e, consequentemente, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito, sem a devida fundamentação, tipificando-se a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, como também aos arts. 11 e 489, §1o, do CPC.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000190448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2018898-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em
que é agravante PAN SEGUROS S.A., é agravado BENEDITO VICENTE
DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Anularam a decisão agravada, nos termos que
constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), AIRTON PINHEIRO DE
CASTRO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Agravo de Instrumento no 2018898-32.2020.8.26.0000
Voto no 30.615
Agravo de Instrumento no 2018898-32.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca:
Limeira - 2a Vara Cível
Juiz(a):
Rilton Jose Domingues
Agravante:
PANAMERICANA SEGUROS S/A (ré)
Agravado:
BENEDITO VICENTE DE CASTRO (autor)
Voto no 30.615.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SEGURO
OBRIGATÓRIO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. INVERSÃO DO
ÔNUS
DA
PROVA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
NULIDADE
RECONHECIDA DE OFÍCIO. Nula é a decisão que se
limita a inverter o ônus da prova e, consequentemente, a responsabilidade pelo
pagamento dos honorários do perito, sem a devida
fundamentação, tipificando-se a violação ao art. 93,
IX, da Constituição Federal, como também aos arts.
11 e 489, §1o, do CPC.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por PAN SEGUROS S/A contra decisão que, nos autos da ação
de cobrança de indenização complementar do seguro DPVAT, movida por,
aplicou o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para
inverter o ônus da prova e incumbir à ré o ônus pelo pagamento dos
honorários periciais.
Sustenta a agravante, em síntese, que
não se justifica a inversão do ônus da prova porque inexiste relação de
consumo entre as partes, sendo, portanto, inaplicáveis as normas do CDC
ao caso. Alega, ainda, que não foi demonstrada a hipossuficiência técnica
a ensejar a inversão do onus probandi. Afirma ainda que os honorários
advocatícios são exorbitantes pugnando por sua redução, caso seja
mantida a determinação para realização de perícia. Pleiteia a concessão

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Agravo de Instrumento no 2018898-32.2020.8.26.0000
Voto no 30.615
de efeito suspensivo à decisão agravada.
O
recurso
foi recebido no efeito
suspensivo (fls. 176/178). Não houve contraminuta (cf. certidão de fls.
182).
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança de
seguro obrigatório ajuizada pelo agravado que, em decisão saneadora,
aplicou o art. 6o, VIII, do CDC para inverter o ônus da prova, atribuindo à
agravante o ônus pelo pagamento dos honorários do perito. Transcrevo a
decisão agravada:
“No presente caso, deve ser aplicado o Código de
Defesa do Consumidor, vez que o autor é equiparado
a consumidor, razão pela qual inverto o ônus da prova
nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do referido Código
para determinar que as rés paguem as despesas da
perícia a ser realizada” (fl. 60).
Todavia, considero nula a decisão
agravada por ausência de fundamentação, pois caracterizada violação à
norma do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Ensina
CASSIO
SCARPINELLA
BUENO, a respeito do princípio da motivação dos atos judiciais insculpido
no art. 93, IX, da Constituição Federal, que ele “...expressa a necessidade
de toda e qualquer decisão ser explicada, fundamentada, justificada pelo
magistrado que a prolatou. Com isto o princípio assegura não só a
transparência da atividade judiciária mas também viabiliza que se exercite
o adequado controle de todas e quaisquer decisões jurisdicionais.
Justamente porque o direito reclama, para sua aplicação, interpretação e,

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Agravo de Instrumento no 2018898-32.2020.8.26.0000
Voto no 30.615
considerando que a interpretação da regra jurídica reclama, para sua
correlação, a consideração (consciente) de valores, é fundamental que se
verifique a razão de o magistrado ter decidido de uma ou de outra forma...”
(“Curso Sistematizado de Direito Processual Civil”, vol. 1, Ed. Saraiva,
2007, pág. 132).
Conquanto
bastasse
a
previsão
constitucional, atualmente o CPC também consagrou o princípio da
motivação das decisões judiciais em seu art. 11, estabelecendo, no §1o do
art. 489, as hipóteses em que estas não serão consideradas
fundamentadas, a saber:
Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade.
Art. 489. (...)
§ 1o. Não se considera fundamentada qualquer
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase
de ato normativo, sem explicar sua relação com a
causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem
explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de
súmula,
sem
identificar
seus
fundamentos
determinantes nem demonstrar que o caso sob
julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula,
jurisprudência ou precedente invocado pela parte,
sem demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento.
Assim, evidente a nulidade da decisão
combatida, pois o douto Magistrado de primeiro grau não esclareceu os
motivos pelos quais considerou necessária a inversão do ônus probatório

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
5 Agravo de Instrumento no 2018898-32.2020.8.26.0000
Voto no 30.615
e sua implicação no custeio da antecipação da verba honorária pericial.
Em suma: empregou conceito jurídico
indeterminado, sem explicar o motivo de sua incidência no caso concreto,
cujo conteúdo se prestaria a justificar qualquer outra decisão.
A propósito, confiram-se os comentários
de LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL
MITIDIERO:
6. Termos vagos. É muito comum o emprego pelo
legislador de termos propositadamente vagos (“função
social”, “boa-fé”, “dignidade”, “medidas necessárias”,
“repercussão geral” e outros). Toda vez que o
legislador
emprega
termos
dessa
ordem

normalmente
enquadrados
pela
doutrina
como
conceitos jurídicos indeterminados, cláusulas gerais,
regras abertas ou conceitos-válvula, dentre outras
denominações há nessa utilização um verdadeiro
pedido de colaboração para que o juiz dê contornos
mais nítidos ao significado do termo vago empregado.
É por essa razão que a simples invocação do termo
vago pelo
juiz

e
pelas
partes
em
suas
manifestações
sem que se outorgue apropriados
contornos ao termo e argumente-se por quais motivos
o seu emprego é pertinente no caso concreto não
constitui uma razão válida para sustentar qualquer
posição jurídica e qualquer decisão. Assim, toda vez
que se invocar em juízo um termo vago é preciso
mostrar com qual significado ele é empregado, por
que razão serve para disciplina do caso concreto e
quais os efeitos jurídicos que dele são extraídos. Fora
daí, não se considera fundamentada qualquer decisão
(arts. 9.o, 10, 11 e 489, § 1.o, CPC).
7. Qualquer outra decisão. Se a fundamentação é
redigida de tal maneira que se presta para justificar
qualquer decisão, então se considera que inexiste
fundamentação. É que a fundamentação constitui,
antes de qualquer coisa, a resposta judicial à
argumentação formulada pelas partes em torno das
razões existentes para julgar nesse ou naquele
sentido determinado caso concreto. Se a decisão se
presta para justificar qualquer decisão, é porque
normalmente não se atém aos fatos concretos que
singularizam a causa que a fundamentação tem

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
5 Agravo de Instrumento no 2018898-32.2020.8.26.0000
Voto no 30.615
justamente por endereço resolver. Vale dizer: não
serve para solucionar o caso concreto para o qual a
sentença se encontra pré-ordenada. Por essa razão,
não se considera fundamentada a decisão, por
absoluto descolamento do caso, a sentença que
invoca motivos que servem para justificar qualquer
outra decisão (arts. 9o, 10, 11 e 489, §1o, do CPC). 1
Claro que o Magistrado poderá atribuir o
ônus probatório de modo diverso ao previsto no art. 373 do CPC, desde
que o faça por decisão fundamentada, conforme dispõe seu §1o, a saber:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o. Nos casos previstos em lei ou diante de
peculiaridades
da
causa
relacionadas
à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir
o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade
de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde
que o faça por decisão fundamentada, caso em
que deverá dar à parte a oportunidade de se
desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. (grifos
meus).
Necessária, assim, a anulação da r.
decisão hostilizada nesse aspecto para ser proferida outra, devidamente
fundamentada.
Posto isso, por meu voto, de ofício,
anulo a decisão agravada, a fim de ser decidida, com fundamentação, a
questão concernente à inversão do ônus da prova e consequente custeio
de sua produção.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator
1 Novo Código de processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.
492/493, comentários ao art. 489.